Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-92.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO RESTANTE.?
I. CASO EM EXAME:
Ação de desapropriação referente à área declarada de utilidade pública para obras na Rodovia SP-255. Apelação visando reforma quanto aos valores de benfeitorias reprodutivas (lavoura e lucros cessantes).?
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO RESTANTE.?
I. CASO EM EXAME:
Ação de desapropriação referente à área declarada de utilidade pública para obras na Rodovia SP-255. Apelação visando reforma quanto aos valores de benfeitorias reprodutivas (lavoura e lucros cessantes).?
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a área expropriada de lavoura de cana-de-açúcar foi corretamente quantificada em 3,703 ha pela perícia, em vez de 7,1242 ha alegados pela apelante; (ii) saber se os lucros cessantes devem abranger 8 safras (até 2032, conforme contrato), ou apenas o ciclo natural de 6 safras considerado pela perícia.?
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A questão da área da lavoura erradicada não deve ser conhecida, pois não foi suscitada em primeiro grau pela Apelante, configurando inovação recursal.?
4. Quanto aos lucros cessantes, a perícia considerou adequadamente o ciclo natural de 6 safras (incluindo 2 colhidas no curso do processo, 2022/2023 e 2023/2024); a extensão para 8 safras vinculada a contrato de arrendamento não prevalece sobre o ciclo biológico da soqueira.?
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso não conhecido em parte e, no restante, desprovido.?